Tribunal: CARF
Processo: 10108.000092/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.000092/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.608 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
AGESA ARMAZENS GERAIS ALF. DE MS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MULTA. INGRESSO EM RECINTO ADUANEIRO SEM AUTORIZAÇÃO.
REPRESENTANTE LEGAL. PERMISSÃO DE INGRESSO SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Restando demonstrado que o ingresso no recinto aduaneiro se deu por
representante legal de mercadoria destinada ao exterior ou dele proveniente,
não é aplicável a multa prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a" do
Decreto-Lei n° 37/66, uma vez que o ingresso do representante legal prescinde
de prévia autorização pelo Supervisor da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados aos ingressos
do Sr. Ramão Correa no Recinto Aduaneiro, e, no mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário no sentido de anular as multas lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.000092/2006-87
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

Trata o presente processo de aplicação da multa prevista no art. 107, inciso VIII,
alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ingresso de pessoa em local
ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular autorização. A aplicação da multa ao
autuado, administrador do recinto alfandegado, resultou no montante de R$ 21.500,00
(vinte e um mil e quinhentos reais).
Na descrição dos fatos, explanada no auto de infração, a fiscalização informa que
"Conforme apurado no processo de Procedimentos Especiais Aduaneiros número
10108.000264/2005-31" o Recinto Alfandegado Agesa, Armazéns Gerais de Mato
Grosso do Sul Ltda, no período fiscalizado, "permitiu a entrada de pessoa que
diretamente interviu e participou da infração de interposição fraudulenta de terceiros
em despacho de importação de mercadorias. As empresas envolvidas, RAMÃO
ALBERTO GIORDANO e SAN MARCOS COM. EXP. IMP. REPRES. LTDA, contou
[sic] com a interveniência da controladora efetiva desta última, Sra. Ivete da
Conceição Pereira, CPF 256.314.891-04, que promoveu importações por intermédio da
primeira, ambas empresas se utilizando de meios fraudulentos para consecução do fim
a que se propuseram."
Afirma a fiscalização que a contribuinte, Ivete da Conceição Pereira não é legalmente,
conforme as legislações tributária, comercial, cível, trabalhista e aduaneira,
responsável, representante, procuradora judicial ou extrajudicial ou proprietária de
qualquer empresa, não é despachante aduaneira, não é ajudante de despachante
aduaneira, não é transportadora, não é importadora, enfim, não é interveniente nas
operações de comércio exterior nos termos definidos no § 2° do artigo 76, da Lei
10.833/03, e que não está autorizada a adentrar de forma constante o recinto
alfandegado. Informa a fiscalização que ao final do procedimento especial aduaneiro,
processo 10108.000264/2005-31, a atividade desenvolvida por Ivete da Conceição
Pereira foi definida como dano ao erário com a conseqüente pena de perdimento das
mercadorias.
Aduz ainda a fiscalização que o Recinto Alfandegado Porto Seco AGESA, no período
fiscalizado, "permitiu que a Sra. Ivete da Conceição Pereira, a despeito de não ser
legalmente a representante de qualquer delas, adentrasse livremente no recinto para
cuidar das importações irregulares efetuadas no período de abril a junho de 2005'" E
que "A AGESA, por intermédio de seus funcionários da expedição e dos seus dirigentes,
estavam cientes de que a Sra. Ivete agia por interpostas pessoas jurídicas para
promover importações de forma irregular, porém ela continuou tendo livre acesso ao
recinto alfandegado e promovendo atos dentro do mesmo incompatíveis com a sua
condição"'
Os documentos acostados aos autos pela fiscalização demonstram a sequência de fatos
que deram origem à lavratura do auto de infração, conforme a seguir:
• Intimação da Seção de Controle Aduaneiro — RAG 264/2005-31-III de 26/12/2005,
solicitando do autuado relatório de controle de entrada de pessoas no recinto
alfandegado nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO, de 2005 (fls. 20);
• Resposta à Intimação RAG 264/2005 com apresentação do Relatório solicitado (fls.
22 a 65);
• Intimação — SAANA/001/06, de 30/01/2006 ao Fiel Depositário para apresentar
cópia das solicitações de autorização de entrada no recinto alfandegado, nos meses de
abril, maio e junho de 2005 para a contribuinte Ivete Conceição Pereira (fls. 66);
• Termo de Declaração do Fiel Depositário, de 30/01/2006, informando que não
possuía as autorizações para acesso de Ivete da Conceição Pereira ao recinto
alfandegado. Apresentando autorização de entrada apenas para três bolivianos para
serviços de costura de sacos (fls.67 e 68);
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

• Tela de consulta ao Cadastro de Representantes Legais no Siscomex em que a
contribuinte Célia Maria Pereira aparece como preposto da empresa San Marcos,
Comércio Exportação e Importação Ltda (fls. 69);
• Termo de Declaração do Fiel Depositário, de 31/01/2006, informando que conhecia
Ramon Correa, como auxiliar de Ivete Conceição Pereira, mas não possuía as
autorizações para seu acesso ao recinto alfandegado, apenas à área comercial;
• Ofício da AGESA n° 006/06, de 17/02/2006 solicitando cópias dos MPF n°s
0146200/00020106; 0145200/00022/06 e 0145200/00038/06 e o Ofício da AGESA n°
007/06, de 22/02/2006, reiterando o pedido do ofício anterior (fls. 72 a 76);
• Ofício da AGESA n° 008/06, de 01/03/2006 solicitando "prorrogação do prazo para
apresentação da Impugnação do referido Auto, por mais 10 (dez) dias, a partir do
recebimento da manifestação desta Inspetoria sobre nossos ofícios ora citados." (fls.
77);
• Manifestação da Seção de Administração Tributária - SARAT da Inspetoria de
Corumbá/MS, em 07/03/2006, propondo, e tendo anuência do Inspetor, pelo não
acatamento do pedido de prorrogação solicitado (fls. 79 e 80).
IMPUGNAÇÃO
O auto de infração foi lavrado e o contribuinte, em 10/02/2006 teve ciência da
exigência fiscal (fls. 07), apresentando, em 10/03/2006, impugnação (fls. 81 a 85) com
as razões a seguir descritas.
Inicialmente, a defesa acusa a fiscalização de vilipendiar o direito ao contraditório e
ampla defesa, tendo em vista não ter disponibilizado os Mandados de Procedimento
Fiscal - MPF n°s 0146200/00020106; 0145200/00022/06 e 0145200/00038/06,
conforme pedido e reiteração feitos. Afirma que as ações fiscais não estão providas de
MPF, "que deveriam obrigatoriamente serem apresentados por ocasião do inicio das
retro mencionadas ações, conforme legislação de regência, e que somente estaria
dispensada de apresentação nos casos de despacho aduaneiro em curso, de revisão
aduaneira interna, de operação ostensiva de repressão ao contrabando e descaminho
finalmente, nos casos de malhas fiscais, previstos na IN n° 94, de 24/12/1997'."
Prossegue a defesa contestando o despacho exarado pela SARAT que afirmou não ser
necessária a emissão de MPF e negou a prorrogação de prazo pedida. Alega que o
parágrafo único do artigo 15 da Portaria COANA n° 2, de 2005 diz textualmente que
na hipótese de realização de diligência, em decorrência dos procedimentos fiscais de
que trata o artigo, deverá ser emitido MPF diligência (MPF-D).
Afirma ainda a defesa que "no mesmo Ato Administrativo: Portaria SRF/Coana n° 02,
de 2005, o Parágrafo Único, do Artigo 16, que estabelece: Na hipótese de lavratura de
Auto de Infração em uma das modalidades de ação fiscal elencadas no Artigo 15, deve-
se mencionar expressamente (grifo nosso) a dispensa de emissão de MPF."
Coloca a defesa a exiguidade de prazo para atendimento às intimações como o motivo
que levou o fiel depositário a admitir a falha nas autorizações de acesso ao recinto
alfandegado. Segundo a defesa, "provavelmente pela pressão psicológica que se lhe era
exercida no momento, de sua memória instantânea, e assim agindo, foi soberbamente
honesto ao prestar uma informação, em declaração a termo, informando uma
inverdade cujo prejuízo somente recairia sobre si e esta Permissionária;" e que se o fiel
depositário tivesse mais tempo e não sofresse pressão indevida teria declarado e
apresentado documentos confirmando que "IVETE CONCEIÇÃO PEREIRA tem
autorização, sim, para adentrar o Recinto alfandegado desta Permissionária, posto que
é bastante procuradora da empresa SAN MARCOS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ/MF n° 37.183.100/0001-
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

00, conforme Certificação, em Pública Forma, devidamente registrada no Livro 32, às
fls. 0151 e expedida pelo 1° Serviço Registral da Comarca de Corumbá/MS, desde 12
de dezembro de 2002 (Anexo08)."
Observa a defesa que a presença e as operações de Ivete da Conceição Pereira dentro
do recinto alfandegado sempre foram acatadas pela Receita Federal, por meio da
apresentação de Procuração outorgada pela empresa San Marcos Comércio
Exportação Importação e Representações Ltda — EPP e que em relação à presença e
interveniência de Ramão Correa, que as mesmas somente ocorreram a partir de 18 de
outubro de 2004, em completa obediência à Portaria IRF/COR n° 110, de 25 de
novembro de 2003. Informa ainda que Ramão Correa é funcionário da empresa San
Marcos e credenciado para intervir quando necessário, "conforme solicitação
formulada em 18 de outubro de 2004 e autorizada na mesma data neste porto seco,
pelo Senhor Auditor-Fiscal da Receita Federal Juarez Bassan Domit (Anexo 09)."
Pede atenção para as palavras contidas no auto de infração "Encerramos, nesta data, a
ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado." E afirma que o
contribuinte identificado é a Agesa Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do
Sul.
Por fim solicita a anulação do auto de infração por não haver sustentação legal, não
ter praticado as infrações apontadas e "em face dos vícios elencados"
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-25.193, de 28 de março de 2013, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente as multas lançadas, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
A competência para o lançamento tributário, que detém o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, tem origem na Lei. O Mandado de Procedimento Fiscal é apenas um
instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal, além de ter como
função, oferecer segurança ao sujeito passivo, ao lhe fornecer informações sobre o
procedimento fiscal contra ele instaurado. A ausência de MPF, por si só, não caracteriza
cerceamento de defesa. Se o auto de infração foi constituído nos termos do art. 142 do
CTN e revestiu-se das formalidades previstas nos artigos 9° e 10, do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e anulação do auto
de infração lavrado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INGRESSO DE PESSOA EM LOCAL OU RECINTO SOB CONTROLE
ADUANEIRO SEM A REGULAR AUTORIZAÇÃO. MULTA. PREVISÃO LEGAL
A entrada de pessoas nos recintos alfandegados para a prática das atividades relativas ao
comércio exterior deve ser precedida de autorização do administrador local. O
descumprimento deste requisito por parte da Permissionária resulta na aplicação da
multa prevista no art. 107, inciso VIII, alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a" do Decreto-lei no
37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n. 10.833/2003 não merece subsistir,
uma vez que a pessoa indicada (Sra. Ivete)-como não autorizada a ingressar no recinto
alfandegado tinha sim permissão legal, em decorrência dos poderes contidos no
instrumento procuratório outorgado pela empresa SAN MARCOS;
b) o simples fato de não estar cadastrada no Siscomex não retira da procuradora legal o
direito de adentrar ao recinto alfandegado, como entende o v. acórdão recorrido;
c) ao contrário do que afirma a fiscalização, a Sra. Ivete da Conceição Pereira e o Sr.
Ramão Correa em momento algum adentraram em área de controle aduaneiro,
mantendo-se sempre, quando em recinto alfandegado, dentro da área comercial desta
Permissionária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 22/05/2013, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 24/04/2013. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA MULTA POR INGRESSO DE PESSOA EM LOCAL OU RECINTO SOB
CONTROLE ADUANEIRO SEM A REGULAR AUTORIZAÇÃO
Conforme se extrai da autuação, a ora recorrente permitiu que a Sra. Ivete da
Conceição Pereira, apesar de não ser representante legal das empresas relacionadas aos
despachos de importação realizados, adentrasse livremente no recinto para cuidar das
importações efetuadas no período de abril a junho de 2005, razão pela qual foi lançada a multa
prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a
regular autorização.
Ao julgar improcedente a impugnação apresentada pela recorrente, mantendo as
multas lançadas, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
A defesa afirma que Ivete da Conceição Pereira e Ramão Correa detinham poderes
para adentrar o recinto alfandegado, a primeira por ser procuradora da empresa San
Marcos e o segundo por ser funcionário da mesma. Conforme ressaltado pela
fiscalização, "a entrada de pessoas não intervenientes no comércio exterior não é
totalmente vedada, porém deve ser solicitada por escrito pelo interessado e autorizada
pelo Supervisor da Inspetoria da Receita Federal no Porto Seco, que conforme o caso
deve ser motivado e eventual. No caso presente a liberação da entrada da citada pessoa
não foi de forma eventual e nem motivada legalmente."
O depoimento do fiel depositário é categórico ao afirmar que não possuía as
solicitações para autorização de entrada de Ivete da Conceição Pereira e de Ramão
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

Correa, no recinto alfandegado. (grifamos). O fato de ter procuração da Empresa San
Marcos ou ser funcionário da mesma não dispensa a necessária autorização do
administrador do recinto alfandegado.
Como já frisado, a alegação de que a contribuinte Ivete da Conceição Pereira tem
procuração da responsável legal da empresa San Marcos Comércio Exportação
Importação para atuar junto à Receita Federal não é suficiente para afastar a multa
lançada. Da mesma forma, a condição de funcionário da empresa San Marcos, não
elide a aplicação da multa no caso de Ramão Correa. Registre-se, ainda, que além de
não terem a devida e imprescindível autorização para adentrar o recinto alfandegado,
nenhum dos dois está registrado no Cadastro de Representante Legal no Siscomex, não
estando portanto, habilitados a praticarem os atos relativos ao comércio exterior em
nome de terceiro.
Conforme destacado pela fiscalização, no Cadastro de Representante Legal do
Siscomex, a pessoa registrada como representante da San Marcos Comércio
Exportação Importação e Representações Ltda é a proprietária e também Responsável
Legal no CNPJ, contribuinte Célia Maria Pereira.
É surpreendente que por quase três meses, duas pessoas que não se encontravam
devidamente habilitadas e autorizadas a adentrarem o recinto alfandegado tenham
atuado livremente sem que o administrador local soubesse.
No entender deste julgador agiu corretamente a fiscalização ao autuar a empresa
AGESA, Armazéns Gerais de Mato Grosso do Sul Ltda, por permitir a entrada de
pessoas no recinto alfandegado sem a devida autorização.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente fundamenta sua pretensão recursal nos
seguintes argumentos:
[...] a Receita Federal, assim como esta Recorrente, sempre tiveram conhecimento de
que a referida Sra. Ivete seria procuradora da empresa SAN MARCOS COMERCIO,
EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, desde o ano de
2002, conforme se pode inferir da procuração lavrada no lo Serviço Registral da
Comarca de Corumbá, no Livro n. 32m folha 0151, datada de 12 de setembro de 2002.
Caros julgadores, conforme se pode verificar, a referida Sra. Ivete era a representante
legal da referida empresa exportadora/importadora, possuindo poderes de gestão para-
todos os atos, inclusive perante a Receita. Federal do Brasil, tendo na referida
procuração assim consignada: “...praticar todas as atividades relacionadas com os
despachos aduaneiros, previstas no artigo 560, inciso I e IX, do regulamento
aduaneiro, Decreto 91.030 de 05.03.85 e Artigo Io e 24a do Decreto 646 de
09.09.92,...”
Diante do ora declinado, em momento algum a fiscalização, realizada por nobres
Auditores Fiscais com larga experiência na área, poderiam ignorar tal procuração e,
principalmente, tais poderes ali consignados.
Desta feita, a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a" do
Decreto-lei no 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n. 10.833/2003 não
merece subsistir, uma vez que a pessoa indicada (Sra. lvete)-como não autorizada a
ingressar no recinto alfandegado tinha sim permissão legal, em decorrência dos
poderes contidos no instrumento procuratório outorgado pela empresa SAN MARCOS.
(...)
No entendimento da 5a Turma da DRJ/FOR, além da procuração, por instrumento
público, com poderes expressos para "praticar todas as atividades relacionadas com os
despachos aduaneiros, prevista no artigo 560, inciso I e IX, do regulamento aduaneiro,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

Decreto 91.030 de 05.03.85 e artigo 1o e 24o do Decreto 646, de 09.09.92, deveriam
estas pessoas estarem registradas no Cadastro de Representante Legal no Siscomex.
Em que pese esse entendimento, a 5a Turma não trouxe a baila a sua fundamentação
legal. Nobres Julgadores, em que pese o vasto conhecimento de Vossas Senhorias, toda
decisão deve ter os requisitos legais, e um deles é a fundamentação da decisão, o que
neste caso não ocorreu.
Assim, o simples fato de não estar cadastrada no Siscomex não retira da procuradora
legal o direito de adentrar ao recinto alfandegado, como entende a 5a Turma.
Nesse sentindo a legislação à matéria aplicável não deixa qualquer dúvida acerca das
quais pessoas estariam autorizadas a adentrar em recinto alfandegado, sendo que no
caso em apreço, a pessoa cuja a fiscalização entende que não estaria autorizada
encontra-se no rol das autorizadas, uma vez procuradora da empresa
exportadora/importadora, fato este demonstrado e incontroverso.
(...)
Por fim, insta esclarecer que, ao contrário que afirma a fiscalização, a Sra. Ivete da
Conceição Pereira e o Sr. Ramão Correa em momento algum adentraram em área de
controle aduaneiro, mantendo-se sempre, quando em recinto alfandegado, dentro da
área comercial desta Permissionária.
Tal fato é incontroverso, sendo que de pleno conhecimento dos Auditores Fiscais
responsáveis pela lavratura do Auto de Infração (fato este omitido!!! propositalmente???).
Por fim, o nobre relator, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Mauro
Campos Mendonça consigna, in verbis: "É surpreendente que por quase três meses,
duas pessoas que não se encontravam devidamente habilitadas e autorizadas a
adentrarem o recinto alfandegado tenham atuado livremente sem que o administrador
local soubesse".
Senhores Julgadores ao contrário do consignado pelo nobre relator, tanto o
"administrador local” quanto a Receita Federal do Brasil e os próprios Auditores
Fiscais tinham pleno conhecimento da condição da Sra. Ivete como procuradora da
empresa San Marcos, tanto é que desde o ano de 2002 esta vem atuando junto a Receita
Federal do Brasil sem qualquer problema. Assim, como é de conhecimento da Receita
Federal a atuação do Sr. Ramão Correa como preposto da empresa San Marcos.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, deixo de conhecer os argumentos relacionados aos ingressos do Sr.
Ramão Correa no Recinto Aduaneiro, vez que, apesar de terem sido objeto de investigação pela
fiscalização, não foram objeto da autuação ora impugnada. Conforme se extrai da Descrição dos
Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração (fls. 6/7), as infrações apuradas se
referem única e exclusivamente aos ingressos da Sra. Ivete da Conceição Pereira no Recinto
Alfandegado Porto Seco AGESA, no período de abril a junho de 2005.
Quanto aos referidos ingressos, a autuação se fundamentou em dois aspectos: (i)
no entendimento de que a Sra. Ivete da Conceição Pereira não era representante legal das
empresas relacionadas aos despachos de importação realizados naquele período, e (ii) no
depoimento do fiel depositário no sentido de que não possuía as solicitações para autorização de
entrada da Sra. Ivete no recinto alfandegado.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

Ocorre que, conforme informado pela recorrente e comprovado pela procuração
colacionada aos autos (fl. 91), a Sra. Ivete era representante legal da empresa SAN MARCOS
COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, desde o
ano de 2002, possuindo poderes de gestão para todos os atos, inclusive perante a Receita Federal
do Brasil, tendo na referida procuração consignada a autorização para: “[...] praticar todas as
atividades relacionadas com os despachos aduaneiros, previstas no artigo 560, inciso I e IX, do
regulamento aduaneiro, Decreto 91.030 de 05.03.85 e Artigo Io e 24a do Decreto 646 de
09.09.92”.
Além disto, ao contrário do exposto no v. acórdão recorrido, com a devida vênia,
entendo que o fato de ser representante legal da empresa San Marcos permitia o ingresso da Sra.
Ivete no recinto alfandegado, sem a autorização do Supervisor da Receita Federal do Brasil.
Neste sentido, assim está disposto no Decreto no 4.543/2002 (Regulamento
Aduaneiro), vigente à época dos fatos:
Art. 3oA jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e
abrange:
(...)
§ 3o A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados,
restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a
veículos não utilizados em serviço. (Grifamos)
E na Portaria IRF/COR no 110, de 25 de novembro de 2003:
13. Somente poderão ingressar no Porto Seco/Agesa:
13.1. Servidores da Secretaria da Receita Federal;
13.2. Funcionários da Permissionária;
13.3. Condutor do veículo transportador;
13.4. Proprietário ou representante legal das mercadorias destinadas ao exterior
ou dele proveniente;
13.5. Despachantes aduaneiros e ajudantes de despachantes aduaneiros, credenciados
pela Secretaria da Receita Federal;
13.6. Funcionários das empresas de transporte ferroviários que ali exerçam atividades;
13.7. Servidores do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde previamente
autorizados pelo Chefe do Setor de Controle Aduaneiro;
14. A entrada de qualquer pessoa, que não se enquadre nos casos mencionados no
parágrafo anterior, só será permitida após solicitação por escrito e autorização do
Supervisor da IRF no Porto Seco/Agesa.
15. O acesso de qualquer pessoa aos recintos onde estiver depositada mercadoria sob
controle aduaneiro, salvo os funcionários da permissionária responsáveis pelo controle e
movimentação de carga e servidores, só poderá ocorrer após expressa autorização do
Supervisor da RFB no Porto Seco/COR. (Grifamos)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000092/2006-87

Assim, nos termos do item 14 supra transcrito, o enquadramento em uma das
situações previstas nos itens 13.1 a 13.7 - no caso da recorrente, no item 13.4 – permite a entrada
no Porto Seco/Agesa sem a prévia solicitação por escrito e autorização do Supervisor da IRF no
Porto Seco/Agesa.
Quanto ao item 15, que estabelece a necessidade de expressa autorização do
Supervisor da IRF no Porto Seco/Agesa para acesso de qualquer pessoa aos recintos onde estiver
depositada mercadoria sob controle aduaneiro, não há qualquer documento nos autos que indique
o ingresso da Sra. Ivete nos referidos recintos.
Neste sentido, a recorrente sustenta que a Sra. Ivete em momento algum adentrou
em área de controle aduaneiro, mantendo-se sempre, quando em recinto alfandegado, dentro da
área comercial da permissionária.
Ainda que se trate de alegação desprovida de comprovação – o que é bastante
razoável por se tratar de prova negativa -, é certo que, para aplicação da multa prevista em lei, a
infração deve estar plenamente configurada e comprovada no Auto de Infração, o que não
ocorreu no presente caso.
Diante do exposto, não restando comprovada a subsunção do fato à norma
sancionadora prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relacionados aos ingressos do Sr. Ramão Correa no Recinto
Aduaneiro, e, no mérito, para dar-lhe integral provimento, no sentido de anular as multas
lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 164
DF CARF MF
Original